Tribunal: TJDFT
Processo: 0716422-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
2. É assegurado a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação no âmbito judicial e administrativo (CF, art. 5o, LXXVIII).
3. A ausência de manifestação tempestiva da Administração nos casos em que deveria pronunciar-se após provocação do administrado configura a omissão denominada silêncio administrativo. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Remessa necessária conhecida e não provida.